Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751800-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703164-07.2021.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) (id 219222798 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. alega que as medidas requeridas lhe são excessivamente dificultosas e menos onerosas ao magistrado. Acrescenta que a obtenção de informações em instituições privadas é impossível porquanto essas possuem políticas de compliance no sentido de vedar o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Sustenta que o sigilo financeiro é instransponível sem decisão judicial autorizativa. Argumenta que a decisão agravada veda o dever de colaboração entre as partes e inviabiliza o seu direito de ação. Acrescenta que a recusa em realizar as pesquisas requeridas ignora o princípio da colaboração e coloca-o em posição de desvantagem processual. Ressalta que a justificativa do Juízo de Primeiro Grau no sentido de que ele não apresentou comprovação de que houve alteração na situação econômica de Impacto Pneus e Rodas Ltda.-ME, Charles Delalibera Dourado e Eliana Rosa Delalibera é insuficiente para o indeferimento das pesquisas requeridas. Explica que as essas consultas permitirão aferir qualquer alteração em sua situação econômica. Destaca que não foram realizadas pesquisas de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). Afirma que a pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) é medida legal admitida pelo Poder Judiciário. Esclarece que a consulta de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) é eficaz porquanto abrange todo o território nacional e atinge a alienação e oneração de todos os bens do indivíduo. Menciona o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que as pesquisas de bens realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud) ocorreram há mais de dois (2) anos. Defende que o fato de não ter comprovado alteração na situação econômico-financeira de Impacto Pneus e Rodas Ltda.-ME, Charles Delalibera Dourado e Eliana Rosa Delalibera não pode ser utilizado como obstáculo permanente para novas tentativas, em especial devido ao lapso temporal significativo desde as últimas pesquisas realizadas nos autos originários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), bem como a renovação da consulta por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud). O preparo foi recolhido (id 66945035 e 66945034). Banco do Brasil S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 67318794). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A análise dos autos originários revela que Banco do Brasil S.A. requereu a pesquisa de bens de Impacto Pneus e Rodas Ltda.-ME, Charles Delalibera Dourado e Eliana Rosa Delalibera por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) (id 219132482 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada em que indeferiu esses requerimentos e determinou a suspensão dos autos (id 21922298). Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento e pediu a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), bem como a renovação da consulta por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud). O requerimento de renovação de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud) não foi submetido à apreciação e decisão do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita do requerimento mencionado ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do requerimento de renovação de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud). Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) para a satisfação do crédito executado. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente ao propor a execução, sempre que possível. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Foi criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, apesar de possibilitar o rastreamento de bens, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como Banco do Brasil S.A. pretende, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens. Executados. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa de imóveis do executado com vistas a medidas expropriatórias; (ii) se há necessidade de intervenção do Judiciário; e, (iii) se o Princípio da Cooperação transfere ao Judiciário a busca de patrimônio penhorável do devedor. III. Razões de decidir 3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 4, A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 5. O prosseguimento da execução depende do impulso feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada, tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1946771, 07365634320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJE: 4.12.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1947273, 07305121620248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21.112024, publicado no DJE: 3.12.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) foi instituído pelo Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019) da Corregedoria Nacional de Justiça. Não tem por finalidade viabilizar a constrição de bens, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral por meio da simplificação do acesso ao registro de imóveis e da identificação de cada imóvel com um código nacional de matrícula. O referido sistema independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a adequação e a utilidade da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de renovação da consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. Banco do Brasil S.A. não demonstrou os requisitos mencionados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o Banco do Brasil S.A. transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O requisito do perigo de dano prescinde de análise porquanto ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Impacto Pneus e Rodas Ltda.-ME, Charley Delalibera Dourado e Eliana Rosa Delalibera para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator